Tribunal: TJBA
Processo: 8123399-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123399-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAELY SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
PLANO DE SAÚDE. DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR. ASSIMETRIA FACIAL COM RESTRIÇÃO AO ESPAÇO AÉREO. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. PRESCRIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. JUNTA MÉDICA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. OPÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA E NÃO DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO DA ACIONADA NÃO PROVIDA. APELO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8123399-43.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, AELY SANTOS DE OLIVEIRA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE ACIONADA,
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.